Tribunal: TJSP
Processo: 3020461-95.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelação em processo de desapropriação de imóvel para construção do Rodoanel Norte.A questão em discussão consiste em analisar se os juros moratórios e compensatórios integram a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelação em processo de desapropriação de imóvel para construção do Rodoanel Norte.A questão em discussão consiste em analisar se os juros moratórios e compensatórios integram a condenação para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

Razões de Decidir.
Os juros moratórios foram afastados, razão pela qual não serão computados para fins de cálculo da verba honorária. Já os compensatórios, integram a condenação.
Os embargos devem ser acolhidos para declarar que, uma vez consolidada a condenação, não há que se falar em fixação, de plano de novos consectários, sem a caracterização de mora.

Dispositivo.
Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que os juros compensatórios integram o valor da condenação para cálculo da verba honorária, sem alteração do resultado.